Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-42.2023.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012587-42.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILENA KOGE ETAGA - CPF: 074.190.191-93 (RECORRENTE), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), SANDRA FLORISE AROE POIWO - CPF: 568.108.731-04 (RECORRENTE), NEUZA RODRIGUES MERIRI KIAGO - CPF: 026.344.711-14 (RECORRENTE), VITALINA TORI IEDO - CPF: 735.862.851-91 (RECORRENTE), SILVANIA TUBORE EWARUBORO - CPF: 028.372.131-60 (RECORRENTE), ELITANIA LEANDRO ARARU EKUREUDO - CPF: 001.355.391-70 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1012587-42.2023.8.11.0004

Embargos de Declaração n.° 1012587-42.2023.8.11.0004

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargadas:
Milena Koge Etaga
, Sandra Florise Aroe Poiwo, Neuz Rodrigues Meriri Kiago, Vitalina Tori Iedo, Silvania Tubore Ewaruboro e Elitania Leandro Araru Ekureudo

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –

INTERRUPÇÃO

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1012587-42.2023.8.11.0004

Embargos de Declaração n.° 1012587-42.2023.8.11.0004

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargadas:
Milena Koge Etaga
, Sandra Florise Aroe Poiwo, Neuz Rodrigues Meriri Kiago, Vitalina Tori Iedo, Silvania Tubore Ewaruboro e Elitania Leandro Araru Ekureudo

RELATÓRIO

Embargos de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Ação
: de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Sentença
(Id. 219983266): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a concessionária de energia ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 228325199): conheceu do recurso interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 229851696):

a embargante alega que existe contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1012587-42.2023.8.11.0004

Embargos de Declaração n.° 1012587-42.2023.8.11.0004

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargadas:
Milena Koge Etaga
, Sandra Florise Aroe Poiwo, Neuz Rodrigues Meriri Kiago, Vitalina Tori Iedo, Silvania Tubore Ewaruboro e Elitania Leandro Araru Ekureudo

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024